Tribunal: TJDFT
Processo: 0723266-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICACÃO DE GUARDA EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM INVESTIGAÇÃO. DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO PADRASTO. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DAS MENORES. MANUTENÇÃO DA GUARDA EM FAVOR DA MÃE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Notoriamente, crianças e adolescentes são indivíduos em desenvolvimento que, aos poucos, vão adquirindo capacidade para o auto progresso, necessitando, assim, de apoio e orientações no aspecto moral, intelectual, social e afetivo. Por terem essa condição peculiar de fragilidade, foi necessária a criação de várias normas jurídicas que buscassem a proteção integral desse grupo.

3. Nos termos do art. 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, disciplinado pela Lei 8.069/1990, a criança e o adolescente devem gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

4. Apesar da relevância do direito a ser tutelado, não se infere dos autos a presença do segundo requisito do art. 300 do CPC, a saber, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, uma vez já concedida medida protetiva em favor das menores, impedindo a aproximação do padrasto, não há elementos que demonstrem que a manutenção da guarda materna, por ora, seja prejudicial às menores.

5. A prova técnica a ser produzida analisará não só a provável ocorrência do grave delito relatado, mas também sobre qual será a melhor situação de guarda e regime de convivência a ser adotado com base no melhor interesse das infantes em questão.

6. Recurso desprovido.